Tribunal: CARF
Processo: 16048.000053/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.000053/2007-07
ACÓRDÃO
3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando o despacho decisório e a decisão de primeira instância
devidamente motivada, e não se verificando a ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte na comprovação do seu direito creditório. As alegações de
existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos elementos
de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.371, proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
3
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata-se de declaração de compensação por meio da qual a interessada visa
extinguir débito próprio de Cofins, vencido em dezembro de 2004, com crédito
oriundo de ressarcimento de IPI do 3° trimestre de 2002, no valor de R$
82.103,51, apurado pela filial de CNPJ n° 60.435.351/0005-80.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 352/355, e com base no relatório fiscal de
fls. 101/125, o pedido foi integralmente indeferido, e, consequentemente, a
compensação não foi homologada. Segundo consta, o indeferimento do direito
creditório ocorreu porque a contribuinte não atendeu as reiteradas intimações
que possibilitariam verificar a legitimidade do pedido de ressarcimento.
Regularmente
cientificada,
a
empresa
apresentou
manifestação
de
inconformidade de fls. 358/392, alegando, em síntese, que:
- chama a atenção para a necessidade de a auditoria fiscal considerar o porte e a
complexidade das operações da empresa de forma a evitar conclusões superficiais
que não representam de forma alguma a realidade dos fatos;
- mister se faz reconhecer a ocorrência do indesejável cerceamento de defesa da
peticionária, verificado durante todo o período em que perdurou a auditoria
fiscal, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser integralmente reformada.
- exemplo inequívoco desse desrespeito pode ser apreciado nas linhas que se
seguem, onde no inicio da fiscalização a autoridade autuante se recusou a se
identificar para entrar no estabelecimento fiscalizado, além de desconsiderar
todos os mais elementares procedimentos de segurança, dentre eles o uso do
crachá de visitante;
- fator importante que certamente contribuiu para o insucesso da fiscalização e
para o cerceamento de defesa da impugnante foi a exigência de relatórios em
aplicativo excel, em formato não previsto na legislação, com a agravante de
concessão de prazos exíguos para resposta;
- chama a atenção para a total ineficácia do procedimento de fiscalização porque,
conforme já declinado no inicio da presente, o exame efetivado abandonou
flagrantemente o seu objeto, que seria simplesmente verificar a procedência dos
créditos oriundos da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
4
calendário, utilizados pela impugnante na compensação de outros débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil;
- autoridade autuante não se dispôs a examinar os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, conforme determina o inciso I, do § 3°, do artigo 21, da Instrução
Normativa 900 de 2008 (e respectivas IN que a antecederam); muito ao contrário,
a d. autoridade autuante solicitou planilha excel para a peticionária e passou a
fazer inúmeras questões e solicitações relativas a mercadorias adquiridas para uso
e consumo do estabelecimento, portanto sem direito a crédito pela legislação e
igualmente incontáveis solicitações sobre mercadorias adquiridas para revenda,
em relação as quais o dispositivo regulamentar não admite ressarcimento do IPI
creditado, nem a sua compensação com outros débitos;
- não se pretende aqui negar o direito conferido pela Lei ao auditor fiscal da
receita federal, de requisitar todo tipo de documentos necessários à fiscalização,
apenas ponderar quanto ao objeto da fiscalização ora em discussão;
- ao finalizar o procedimento de fiscalização a r. autoridade autuante produziu
outra peça que, "data venia" em nada contribui para o objeto da auditoria fiscal,
ao contrário articula argumentos que evidenciam conclusões equivocadas dignas
de serem riscadas dos autos, eis que não se coadunam com os princípios de
direito que norteiam o processo administrativo tributário; tal peça é denominada
"questionário" no texto da r. Decisão recorrida, em relação ao qual a peticionária
não pode deixar de manifestar sua contrariedade e rebater veementemente os
equívocos nele insertos;
- o aludido questionário foi produzido no estabelecimento da peticionária, onde
seu representante legal se viu obrigado a responder perguntas verbais, sem a
mínima chance de ver as suas observações inseridas em tal documento, razão
pela qual as respostas são sistematicamente curtas, em sua maioria "sim" ou
não", o que não merece ser levado em consideração por ter sido produzido sem
observar a forma escrita e sem ser dada ao contribuinte a oportunidade de emitir
suas respostas também na forma escrita, nos termos do devido processo legal e
do direito à ampla defesa garantidos pela Constituição Federal; portanto, frise-se,
é nulo de pleno direito o indigitado "questionário";
- requer a realização de perícia para o fim de se examinar todos os aspectos
relacionados aos créditos objetos do pedido de ressarcimento/compensação,
elaborando quesitos.
Por fim, requer o acolhimento e provimento da manifestação de inconformidade,
para o fim de que seja reformada integralmente a r. Decisão ora recorrida,
reconhecendo-se o direito da peticionária nos termos do presente documento e
ressalta que provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de novos documentos que se façam necessários à
elucidação dos fatos, nos termos do Princípio da Verdade Material que rege o
Processo Administrativo Tributário.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
5
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 12/11/2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 556, apresentando o Recurso
Voluntário, na data de 11/12/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação
integral das compensações pleiteadas.
Através da Resolução no 3402-003.150 o julgamento do recurso foi convertido em
diligência nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de
origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados,
planilha contendo as notas fiscais envolvidas (entrada e saída) que correspondam
aos créditos e débitos escriturados nos livros fiscais, as cópias dos documentos
fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte(notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
aos autos estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à
validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30(trinta) dias.
Realizada a diligência o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
6

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 14/12/2004, visando o aproveitamento de
créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 3o trimestre de 2002, no valor de R$
82.103,51, apurados por filial, para compensar com débitos próprios de COFINS.
Em 11/12/2009, sobreveio Despacho Decisório (fls. 352 a 355) não homologando a
compensação pleiteada, tendo em vista que o Contribuinte, intimado, por várias vezes, não
apresentou a documentação necessária a verificar a legitimidade de seu pedido, conforme
explicitado em Relatório Fiscal fls. 101 a 125.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pugnando pela
nulidade do despacho decisório, e, no mérito, pede o reconhecimento do crédito com a
consequente homologação da compensação pleiteado. Não junta aos autos documentos
comprobatórios. A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte rechaçando os
argumentos preliminares e de mérito.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reforça as razões da nulidade do despacho
decisório e cerceamento de defesa e no mérito repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Contudo, junta aos autos cópia do livro de IPI do período analisado (fls. 632 a
650), assim como de cópias de notas fiscais (fls. 651 a 659).
Assim, pede pela análise dos documentos em nome da verdade material, com o
consequente reconhecimento do crédito e homologação da compensação pleiteada e, caso a
documentação apresentada não seja suficiente, pede seja deferida a realização de diligência.

3. Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
A Recorrente argumenta que o acórdão recorrido é nulo por impossibilitar a defesa
do contribuinte. Aduz que a decisão da DRJ não analisou analisar o conjunto fático-probatório
constante dos autos, mas somente teria reforçado os argumentos do despacho decisório e do
relatório fiscal que o acompanha.
Sem razão à Recorrente.
O Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, é claro ao estabelecer que a
impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, sendo certo que considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17).
Portanto, a DRJ deve analisar os fatos e fundamentos deduzidos pelo contribuinte
em manifestação de inconformidade, não cabendo ao julgador a análise do conjunto fático-
probatório sem que o Contribuinte os tenha impugnado.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
7
Em sua manifestação de inconformidade, como explicitado no relatório de forma
mais detalhada, a Contribuinte explica que autoridade administrativa desconsiderou o porte e a
complexidade das operações da empresa e concluiu por não homologar a compensação com base
em conclusões superficiais que se afastam da verdade dos fatos. Alega, preliminarmente, o
cerceamento de defesa e a nulidade do despacho decisório e, no mérito, argumenta que a
fiscalização se afastou de seu objeto, que era a análise dos créditos de IPI permitidos pela
legislação, e passou a fazer exigências que se referem a mercadorias adquiridas para uso e
consumo do estabelecimento e igualmente incontáveis solicitações sobre mercadorias adquiridas
para revenda, situações em que o crédito não é permitido. Aduz que as intimações continham
prazos exíguos impossibilitando o seu cumprimento. Impugna o questionário que faz parte do
relatório fiscal. Pede a realização de perícia. Não junta aos autos documentos comprobatórios.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que os argumentos da manifestação de
inconformidade foram enfrentados:
Incialmente, a DRJ destaca que o procedimento de fiscalização é meramente
inquisitório de modo que o contraditório e a ampla defesa iniciam-se após a ciência do despacho
decisório com a apresentação da manifestação de inconformidade. Afasta os argumentos de
cerceamento de defesa e mantem o despacho decisório. No mérito, afirma que é dever do
auditor, em procedimento de análise de pedido de ressarcimento, fiscalizar todas as entradas que
geraram créditos, mesmo aqueles não ressarcíeis, bem como, as saídas de produtos efetuadas
pelo estabelecimento. Argumenta que não existe o alegado cerceamento do direito de defesa,
mas ao contrário, uma tentativa da empresa de cercear o direito de fiscalização, com a pretensão
da manifestante de limitar o trabalho fiscal, além de não atender os procedimentos determinados
pela legislação que rege o IPI.
Considera que, mesmo que a Contribuinte não tenha em seu poder a guarda de
documentos, é seu dever disponibilizá-los quando solicitado pela autoridade fiscal. Ressalta que
não basta a empresa colocar toda a documentação em uma sala e informar que estão à disposição
do auditor. Pelo porte da empresa e pelo volume de operações seria imprescindível que os
documentos sejam apresentados à fiscalização de forma ordeira, em boa guarda e de forma
acessível.
Quanto ao questionamento relativo ao “questionário” elaborado pela autoridade
fiscal, argumenta que referido “questionário”, por si só, não é relevante para a formação da
convicção do julgador. Defende que os elementos constantes dos autos, incluindo a própria
manifestação, demonstram a falta de cumprimento, pela interessada, das normas que definem as
regras de manutenção, escrituração e apresentação dos documentos para a fiscalização. De
qualquer forma, cabe salientar que o “questionário” foi assinado pelo representante da
interessada que respondeu às questões formuladas.
Por fim, aduz que se trata de pedido de ressarcimento/compensação e o ônus da
prova recai sobre o contribuinte e que, mesmo em manifestação de inconformidade, não juntou
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
8
aos autos documentos comprobatórios de seu crédito. Afasta o pedido de perícia, uma vez que
está apenas se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes.
Desta forma, fica claro que a DRJ enfrentou os argumentos e fundamentos
desenhados na impugnação do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer nulidade por
cerceamento de defesa, motivo pelo qual afasto a preliminar invocada pela Recorrente.

4. Mérito
A Recorrente interpreta que o motivo que levou a DRJ à improcedência da
manifestação de inconformidade remonta ao fato de que a Recorrente teria realizado a guarda da
documentação fiscal e contábil em sua matriz, quando deveria ter mantido no próprio
estabelecimento, já que a apuração do IPI se dá por estabelecimento e sua centralização é vedada
pela legislação.
Explica que pleiteou o ressarcimento dos créditos de IPI, referentes ao 4o trimestre
de 2002, conforme art. 11, da Lei no 9779/99, e junta a cópia do livro de Registro de Apuração do
IPI (fls. 632 a 650) e de algumas notas fiscais (fls. 651 a 659) para comprovar seu direito creditório.
Com isso, pede pela análise dos documentos em atenção à verdade material, com o
consequente reconhecimento do crédito e homologação da compensação pleiteada e, caso a
documentação apresentada não seja suficiente, pede seja deferida a realização de diligência.
Vejamos:
É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo exclusivamente
probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão nas Declarações de
ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo
de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que alega possuir.
Neste caso aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que
atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Vejamos as decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
9
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
10
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
11
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)

Cumpre observar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
12
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em atenção à verdade material e, diante dos documentos apresentados pela
Recorrente, os quais, à princípio, sugeriam a existência do crédito pleiteado, inicialmente este
Colegiado, em anterior composição, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência
através da Resolução no 3402-003.150, proferida nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de
origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados,
planilha contendo as notas fiscais envolvidas (entrada e saída) que correspondam
aos créditos e débitos escriturados nos livros fiscais, as cópias dos documentos
fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
aos autos estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à
validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30(trinta) dias.

Realizada a diligência, a Unidade Preparadora prestou os seguintes
esclarecimentos em Despacho Decisório de fls. 1199-1216:
O PER/DCOMP 16947.41693.141204.1.3.01-6075 pleiteando o aproveitamento de
créditos de IPI (art.11, da Lei n.9.779/99) referente ao 3 trimestre de 2002, no
valor de R$ 82.103,51, apurados pela sua filial CNPJ 60.435.351/0005-80, foi
indeferido devido à não apresentação da documentação necessária para verificar
a legimidade do pedido de ressarcimento.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
13
Houve incorporação em 01/01/2003 da empresa Essex do Brasil Indústria e
Comércio,
CNPJ
57.207.557/0001-15
pela
Dow
Química
S.A
CNPJ
60.435.351/0001-57.
Consultando nossos sistemas encontramos registros de modificação de NCM nas
seguintes declarações de importação - DI: CLAS.INC.NCM,EX MERC NAO
IDENTIF.C/IMPL.ADM-LI NAO AUTOMATICO e NCM -> 35061090|000|000 Para
NCM 3214 → 1010|000|000
(...)
Não houve contestação quanto à reclassificação fiscal do produto, no caso em
questão a alíquota de IPI que era zero foi para 10%. O valor apurado foi
recolhido.
O processo n. 13032.076321/2019-78 que fiscalizou o IPI de 01/99 a 03/2002 do
estabelecimento CNPJ 57.207.557/0002-04 – Essex do Brasil Indústria e Comércio
Ltda, mostra que o produto NCM 3506.91.90 – Outras Colas e Adesivos a base de
Poliuretanos é produzido localmente com os insumos descritos a seguir:
(...)
Conforme pode se verificar pela DIPJ, o produto NCM 3506.10.90 é importado e
revendido, o que foi verificado também no processo de fiscalização acima
relatado, bem como o produto NCM 3824.90.90. A fiscalizada revendeu produtos
(importados) para fins de industrialização por seus adquirentes, pelo que se
revestiu nestas operações da condição de contribuinte do IPI por equiparação,
nos termos do inciso I e §6o do argo 9° do RIPI/2002 (Decreto 4.544/2002).
De acordo com as Declarações de Importação verificadas em nosso sistema
SISCOMEX, 84% do volume de entrada se refere a Revenda majoritariamente
dos produtos NCMs 3909.50.19 e 3907.3019
Para fins de apuração do saldo credor ao final de cada período, faz-se necessário
analisar a incidência de IPI nas Saídas de produtos, para, posteriormente,
confrontar os débitos e os créditos de IPI do período.
O pedido de ressarcimento do crédito de IPI foi apresentado pelo próprio
contribuinte e sua análise não visa a constuição do crédito tributário. No entanto,
por acarretar, potencialmente, na disponibilização de recursos públicos para par-
culares, a análise do direito creditório precisa do exame da certeza e liquidez do
crédito pretendido.
E, se no exame da certeza e liquidez há necessidade de apuração do saldo (credor
ou devedor) em cada período, impõe-se a realização desta apuração, a qual
abrange, essencialmente, o levantamento dos débitos e créditos de IPI, e o seu
confronto. Afinal, o que pode ser ressarcível não é pura e simplesmente a soma
dos créditos apropriados nas Entradas, mas o saldo credor apurado ao final do
período.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
14
Imprescindível, portanto, que para a correta apuração do saldo credor a
autoridade administrava proceda à análise detalhada da escrituração fiscal do
contribuinte, abrangendo toda sua extensão, inclusive quanto à correção dos
débitos escriturados, independentemente do momento em que o faça. Além
disso, o exame das Saídas fornece subsídios para a apreciação das Entradas, uma
vez que, para que seja permida a apropriação de créditos ressarcíveis, os insumos
adquiridos precisam estar vinculados aos produtos industrializados.
Sendo assim, como a requerente havia apresentado tão somente o Livro RAIPI,
sem o Livro de Registro de Entrada e Saídas e somente 7(sete) notas fiscais
ilegíveis do mesmo fornecedor Van Leer Embalagens Industriais do Brasil
Ltda(fls.628/634), foi intimada a apresentar(fls.688/689):
1- Relação das notas fiscais que deram origem ao crédito em arquivo eletrônico;
2- Livro de Registro de Entrada e Saída;
3- Arquivo digital previsto no RIPI 4.544/2002 no formato da IN 86/2001 aprovada
pelo Ato Declaratório COFIS 15/2001;
4- Documentos comprobatórios, coincidentes em data e valor, que vinculassem as
entradas tributadas às correspondentes saídas;
5- Justificar a base legal utilizada para as operações sem destaque de IPI na saída.
A empresa apresentou(fls.696/978):
- Relação das notas fiscais que deram origem ao crédito em arquivo eletrônico
- Livro RAIPI.
- Justificou que o crédito seria oriundo da aquisição de material de insumo que se
incorporaram ao produto, e que por isso não haveria conciliação entre entradas e
saídas, embora mais de 90% da entrada e saída esteja no código CFOP de Revenda
(3102/5102/6102).
- Mencionou ainda que suas saídas sem destaque de IPI estariam relacionadas ao
produto NCM (3506.10.90) alíquota zero e/ou exportação.
Em uma segunda intimação solicitamos(fls.979/980):
1- Elucidar o movo de haver créditos a ressarcir, sabido que a origem destes eram
importação, e havia saídas não tributadas
2- Relação da Notas Fiscais de Entrada com sua respeva Declaração de Importação,
sem falhas na sequência de notas. Indicamos também falha na sequência da
numeração de notas fiscais de saída, bem como na informação dos NCMs e
descrição dos produtos
3- Descrição detalhada de todos os produtos fabricados e comercializados pela
empresa, indicando sua classificação fiscal e insumos utilizados para produzí-los
4- Dos produtos importados indicar quais forem utilizados como insumos e quais
foram revendidos
5 – Apresentar no mínimo 5 (cinco) notas fiscais de entrada e saída de maiores
valores para cada CFOP, NCM e Fornecedor/Cliente diferentes, de modo que a
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
15
soma por mês corresponda a pelo menos 30% do crédito requerido e débito
declarado.
A empresa não apresentou documentação comprobatória alguma, somente
repetiu a resposta da primeira intimação para justificar suas saídas sem tributação
e mesmo tendo pedido prorrogação de prazo não se manifestou(fls.986/1000).
Na terceira intimação solicitamos (fls. 1019/1020):
1- Listamos alguns NCMs para que indicassem quais seriam revendidos e quais
seriam insumos
2- Listamos alguns NCMs questionando os insumos utilizados para produzí-los
3- Questionamos a razão do NCM 3214.90.00 entrar com crédito de IPI e ter sua
saída não tributada, e o motivo do NCM 3907.30.11 ter saídas com e sem
tributação de IPI.
Novamente não nos foi apresentado nenhum tipo de documentação
comprobatória, somente foi repetido que os produtos importados foram
utilizados ora como insumo ora para revenda, sem apresentar controle algum
para comprovar a destinação dos mesmos.
O mesmo cenário ocorreu com os 3 itens da intimação, a requerente demonstrou
não ter conhecimento prévio da relação produtos/insumos utilizados na
fabricação do seu principal produto, nem tampouco das suas operações de
revenda, alegando que precisaria de prazo para consultar seus arquivos físicos,
impossibilitando o prosseguimento da análise da regularidade do crédito
requerido(fls.1026/1033)
(...)
Como se vê, a falta de atendimento de intimações para apresentação de
documentos necessários à comprovação de pedido formulado, ou o seu
atendimento parcial, é motivo suficiente para o indeferimento da solicitação,
providência equivalente, na seara tributária, ao arquivamento referido na citada
Lei.
No caso concreto, o interessado deixou de apresentar, tanto quando da realização
do procedimento fiscal quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, documentos necessários à análise do pleito e que haviam sido
solicitados originalmente, via intimação fiscal, mais especificamente, em relação à
comprovação das saídas sem tributação.
Diante da ausência de documentos comprobatórios sobre o direito creditório
pleiteado, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico novo trazido pela Recorrente
capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito glosado pelo despacho decisório e
mantido pela decisão recorrida.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.751 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000053/2007-07
16
Portanto, diante da impossibilidade de apuração do crédito, na forma esclarecida
pela Unidade Preparadora e, uma vez não atendido o ônus probatório de encargo da Contribuinte,
não há como reconhecer o direito creditório, devendo ser mantida a decisão recorrida.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1247
DF CARF MF
Original